Tribunal: TJBA
Processo: 8126212-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126212-09.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: KESIA PINHEIRO DOS SANTOS ROCHA Advogado(s): LENICE ARBONELLI MENDES TROYA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA PERMANENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO. TEMA 862/STJ. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que importe em redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo irrelevante o grau da limitação funcional (REsp 1.109.591/SP, Tema 862/STJ). II - Reconhecimento de limitação funcional de 10% no membro superior esquerdo, com prejuízo da extensão e força, suficiente para configurar redução da aptidão laboral na atividade exercida, ainda que de forma parcial. III - A existência de vínculo empregatício posterior ao acidente não descaracteriza o direito ao benefício, que possui natureza indenizatória e é compatível com o exercício da atividade laboral. IV - Sentença que deixou de considerar os elementos técnicos e jurídicos adequados à análise da limitação funcional e à atividade habitual da Autora, contrariando a jurisprudência dominante. V - Reforma da sentença para julgar procedente o pedido e conceder o auxílio-acidente desde a cessação do benefício anterior, com consectários legais. VI - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8126212-09.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante KESIA PINHEIRO DOS SANTOS ROCHA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .